Tribunal: STF
Processo: HC 236311
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Celso da Silva Coimbra Junior contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 874.220/GO, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CELSO DA SILVA COIMBRA JUNIOR contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, no julgamento do habeas corpus n. 5751679- 25.2023.8.09.0051. Consta dos autos que o paciente impetrou habeas corpus perante a Corte local, contra ato do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores da Comarca de Goiânia, que deferiu a prisão preventiva do paciente (fls. 88-217). Sobreveio o acórdão impugnado, que denegou a ordem de habeas corpus (fls. 17-25).



    No presente writ, os impetrantes sustentam que a decisão colegiada impugnada padece de flagrante ilegalidade, consistente (i) na ausência de contemporaneidade da prisão preventiva; (ii) na inexistência de risco à ordem pública; e (iii) na possibilidade de adoção de medidas alternativas à prisão. Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente seja transferido para o regime da prisão domiciliar, até o julgamento do presente habeas corpus. No mérito, pugnam pela concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva e, alternativamente, sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. DECIDO.



    A controvérsia dos autos gira em torno de possível coação ilegal, decorrente da denegação do habeas corpus impetrado perante à Corte local, que manteve hígida a prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores da Comarca de Goiânia (fls. 88-217).



    Ao menos neste juízo de prelibação, tenho que o acórdão que denegou a ordem de habeas corpus (fls. 17-25) está suficientemente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerado o fundado receio de reiteração delitiva, a partir de elementos concretamente extraídos autos. A partir de uma análise perfunctória, verifico que não há indícios suficientes para a configuração do fumus boni iuris, assim como não vislumbro, de plano, flagrante ilegalidade que autorize o deferimento da medida de urgência. Por estes motivos, indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se, com urgência, informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade indigitada de coatora e ao juízo de primeiro grau, com envio de senha para acesso aos autos, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico – CPE do STJ. Após, vista dos autos ao Ministério Público Federal.” (documento eletrônico 29)  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    “Ao cabo do exposto, requer, em caráter liminar, pelo evidente constrangimento ilegal/flagrante ilegalidade por parte da autoridade coatora em relação ao paciente, a concessão de presente habeas corpus para: a) De forma liminar, a imediata fixação da prisão domiciliar, resguardando o direito de o paciente de poder zelar e prestar cuidados aos seus filhos até o final do processamento da presente ordem de Habeas Corpus. b) No mérito, a concessão em definitivo da presente ordem de habeas corpus, por medida de direito, para que seja mantida a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Nestes termos, pede e espera a concessão da ordem.” (documento eletrônico 1, p. 10)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 874.220/GO (documento eletrônico 29). Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “[não] compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes. II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.422 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/10/2023)  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Reiteração delitiva. Direito de recorrer em liberdade. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Súmula 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. Hipótese de pacientes condenados por crimes de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em continuidade delitiva. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a superação da Súmula 691/STF. 3. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação de celeridade no julgamento da apelação.” (HC 229.986 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/9/2023)  



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/06/2023)  



    Para além disso, consta destes autos que “[...] o Ministério Público denunciou o paciente CELSO DA SILVA COIMBRA JÚNIOR pela prática dos crimes tipificados no art. 2º, § 3º, da Lei nº. 12.850/13 e art. 171, caput (por 30x) do Código Penal. A prisão preventiva decretada, após requerimento da Autoridade Policial nos autos n° 5398355-96, foi mantida pela magistrada na decisão que recebeu a denúncia (mov. 21 dos autos n° 5596071-34). A manutenção da prisão preventiva do paciente se fundou nos seguintes argumentos: 1. A manutenção da custódia provisória se revela imprescindível para o acautelamento do meio social, máxime considerando a gravidade concreta dos delitos supostamente perpetrados, a lesividade das condutas, a periculosidade social do comportamento dos agentes, o receio de reiteração delitiva (planejamento de golpe no Banco Votorantim e na empresa de conta digital Neon) e de vulneração da ordem pública; 2. Suposta atividade de liderança exercida pelo paciente e a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa; 3. Denúncia anterior do paciente na ação penal instrumentalizada nos autos n. 5667358-91.2022.8.09.0051 (Operação Cota Criminosa); 4. Sentenças condenatórias existentes em face do paciente; 5. Ausência de comprovação de extrema debilidade em decorrência de doença grave (mov. 14 dos autos nº 5654332-89), bem como inexistência de relatório médico que indique a incapacidade da esposa para cuidar das filhas do casal” (documento eletrônico 3, pp. 2-3, grifei).  



    Em casos como o presente, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido da validade do decreto de prisão preventiva quando “[...] a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa” (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21/8/2014, grifei). Mais. A “[...] existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)  



    Nessa perspectiva:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes. II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. IV – Agravo regimental improvido.” (HC 232.596 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO APONTADO COMO INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 233.708 AgR/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6/12/2023, grifei)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º, DO CPC. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, tendo em vista caráter infringente do pedido formulado pelo embargante. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil. II – Quanto ao pleito de absolvição por ilegalidade de provas, o Superior Tribunal de Justiça deixou de manifestar-se sobre o tema, porquanto não foi objeto de análise pelas instâncias ordinárias. Isso inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte examinar a questão, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). IV – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisito autorizador descrito no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia da ordem pública, não sendo adequado, ademais, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. V – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 233.373 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/11/2023)  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Prisão preventiva. Fundamentos. Paciente apontada como líder de organização criminosa voltada à prática dos crimes de fraude à licitação, peculato e falsidade ideológica. Necessidade da medida para impedir a continuidade das atividades criminosas. Alusão ao descumprimento de medidas cautelares (art. 319 do CPP) anteriormente aplicadas. Ausência de ilegalidade. Agravo regimental não provido.” (HC 205.408 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12/8/2022, grifei)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator